Tribunal: TJES
Processo: 5005130-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005130-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RECORRIDO: JAIANY GONANDY ROSA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005130-44.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

RECORRIDO:
JAIANY GONANDY ROSA, FLAVIA MEYRELLES GONANDY e LOJAS AMERICANAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA MAS O ESTORNO NÃO OCORREU. CONSUMIDORAS QUE ADIMPLIRAM QUASE COM A TOTALIDADE DO VALOR DA COMPRA EM VIRTUDE DA DESÍDIA DAS REQUERIDAS EM PROCEDEREM COM O CANCELAMENTO E ESTORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JAIANY GONANDY ROSA, FLAVIA MEYRELLES GONANDY em face da LOJAS AMERICANAS S.A. e DMCARD CARTÕES DE CREDITO S.A.

Em síntese, alega a primeira requerente ter realizado a compra de 02 tablets na loja da primeira requerida, utilizando o cartão da 2ª requerente para parcelar a compra em 10x, ocorre que o produto apresentou problemas e a compra foi cancelada, no entanto, mesmo após o cancelamento foi debitado 7 parcelas da referida compra na fatura do cartão da 2ª requerente. Assim, requerem a condenação das rés ao pagamento de repetição de indébito em dobro, além de compensação por danos morais
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

1)

CONDENAR
as

Requeridas,
de forma solidária,
a restituir, em dobro, às partes Autoras os valores cobrados indevidamente nas faturas, referente a compra discutidas nesses autos, que correspondendo o valor, já em dobro, de R$ 1.459,20 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data do pagamento de cada parcela, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.
AUTORIZO
as Requeridas abaterem do valor da condenação a quantia de R$ 729,60 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), correspondente ao valor já estornado. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2)

CONDENAR
as

Requeridas,
de forma solidária
, a pagarem

a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada coautor,
a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3023154, o 2º requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da autora JANINY GONANDY ROSA, por ter sido a compra realizada com o cartão da sua mãe. E no mérito, alega que a requerente Flávia deu causa as cobranças quando não enviou a carta de cancelamento da compra para a recorrente, assim, alega a ausência de falha na prestação do seu serviço, e do dever de indenizar, e subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida JANINY GONANDY ROSA. Isso porque, nos termos do art. 17 do CDC, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento danoso decorrente de defeito no produto, e no caso dos autos, foi a recorrida Janiny quem efetuou a compra do produto que foi cancelado, sendo consumidora por equiparação, portanto, parte legítima para pleitear os danos suportados.

Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação, posto que a recorrente responde solidariamente pelos danos causados às recorridas, em virtude da falha na prestação de serviços das requeridas.

Infere-se dos autos que a Americanas alega ter informado a operadora de cartão acerca do cancelamento da compra para que houvesse o estorno dos valores descontados e para que as cobranças parassem, no entanto, não foi o que aconteceu, uma vez que as recorridas continuaram pagando quase a integralidade das parcelas da compra sem usufruir do produto adquirido, dado que este foi devolvido por ser defeituoso.

Assim, vislumbro a falha na prestação de serviço da recorrente em não ter procedido com o estorno e cancelamento da compra em tempo razoável, só vindo fazer após a propositura da demanda.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrida, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)